Tribunal: TJBA
Processo: 0500574-26.2014.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500574-26.2014.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: ERIC NEGRAO DE ARAUJO e outros (2)

Advogado(s)
:
HERBERT PEREIRA DE SOUSA, PEDRO PAULO SILVA NEGRAO MULLER

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. VALOR DEVIDO. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença proferida no cumprimento individual de sentença coletiva oriunda da Ação Civil Pública relativa ao Plano Verão, que homologou laudo pericial e reconheceu como devido à parte autora o valor de R$ 53.730,18, determinando a liberação dos respectivos valores depositados judicialmente. O apelante impugna o laudo homologado, sustentando vícios técnicos e jurídicos, e requer a adoção dos cálculos apresentados por ele, nos quais se apura valor de R$ 16.060,81.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve erro na aplicação do índice de correção monetária por suposta duplicidade do percentual de 22,97% referente ao Plano Verão; (ii) verificar se o laudo pericial extrapolou os limites do título executivo judicial ao incluir expurgos inflacionários de outros planos econômicos; e (iii) determinar se o depósito judicial realizado em setembro de 2021 deve ser considerado como marco para atualização da obrigação, com base na redação original do Tema 677 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença que homologa laudo pericial e encerra a fase executiva tem natureza de sentença, e não de decisão interlocutória, sendo cabível a interposição de apelação, nos termos do art. 203, § 1º, do CPC.

O laudo pericial observou os limites do título executivo formado na Ação Civil Pública, ao apurar a diferença entre os índices de 42,72% (devido) e 22,97% (efetivamente aplicado), nos moldes fixados pela jurisprudência do STJ, inexistindo duplicidade na aplicação dos percentuais.

Não restou comprovada a inclusão indevida de expurgos inflacionários estranhos à condenação original, tendo o perito fundamentado tecnicamente os critérios adotados, com presunção de imparcialidade e veracidade não elidida por prova robusta em sentido contrário.

O depósito judicial realizado em 14/09/2021 não comprova a quitação integral da obrigação na data do depósito, não havendo erro na atualização do valor até março de 2022 conforme o laudo técnico; a alegação de aplicação retroativa do Tema 677/STJ não se sustenta, pois a sentença sequer adotou os novos parâmetros da tese revisada.

Não se verifica enriquecimento sem causa, porquanto os valores homologados derivam de laudo técnico idôneo, com base no título executivo judicial e sem prova de vantagem indevida em favor do exequente.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0500574-26.2014.8.05.0271em que figuram como Apelante - BANCO BRADESCO S/A e como Apelados - ERIC NEGRAO DE ARAUJO e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em negar provimento ao apelo interposto, nos termos do voto da Relatora.

2